Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709741-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA. RECORRIDO: ADOMIRAN SIQUEIRA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. EMPRESA QUE PASSOU POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO DE SOERGUIMENTO. EXTINÇÃO DE FATO E DE DIREITO. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JÁ EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE ELUCIDAÇÃO. TRÂNSITO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. SOBRESTAMENTO. PENHORA EFETIVADA. PRESERVAÇÃO. ULTIMAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. CONDIÇÃO. PARTICIPAÇÃO E ASSENTIMENTO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS EM RECURSO ANTECEDENTE. RENOVAÇÃO. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. INSTRUMENTO DE CONTROLE DIVERSO DO RECURSO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE PENHORADO. CONDIÇÃO ESTABELECIDA OBERVADA. CONFIRMAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. ÓBICE À MOVIMENTAÇÃO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA. ULTIMAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. AFETAÇÃO DO OBJETO DO AGRAVO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. LEVANTAMENTO CONDICIONADO À PRECLUSÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. AGRAVO CORRELATO INTERPOSTO EM FACE DO PROVIMENTO JUDICIAL ANTECEDENTE QUE RESTARA PARCIALMENTE PROVIDO. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESMUNICIADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO ULTERIORMENTE AVIADO EM FACE DO DECISÓRIO QUE AFIRMARA A PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZARA O LEVANTAMENTO DO PENHORADO PELO EXEQUENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO CONFORME SISTEMÁTICA PROCESSUAL. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO. EXECUTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância de o exequente haver soerguido, após o aviamento do recurso, os valores cujo reconhecimento de óbice ao levantamento configura o objeto da insurgência recursal não traduz perda do objeto ou do interesse recursal da parte devedora, porquanto, cuidando-se de penhora de numerário, a medida afigura-se reversível, à medida em que, acaso acolhido o inconformismo recursal, sobrevirá ao credor determinação de recolhimento em juízo dos valores levantados, como forma de recomposição do patrimônio afetado, denotando sobejar incólume o interesse recursal e o objeto do recurso. 2. Decididas as questões reformuladas e encaminhado o trânsito procedimental na forma do julgado precedente, que encontra-se vigendo não obstante o recurso constitucional que interpusera a executada, não obtendo êxito em suas primeiras iniciativas, acaso não observado e cumprido o decidido pelo juízo a quo, o sistema procedimental preceitua o manejo de instrumento adequado para asseguração da autoridade e eficácia do decidido, não legitimando que a prestação sob essa conformação seja postulada em ambiente de novo recurso, pois inviável o rejulgamento de questões já decididas (CPC, art. 505). 3. Firmado em julgado precedente que, conquanto prolatada sentença encerrando a recuperação judicial da devedora há muito, colocando-se termo ao processo de soerguimento, inexistindo plano de recuperação, pois, em execução, provimento extintivo que, inclusive, restara mantido em segunda instância, inexistia óbice a que o Juízo da execução individual determine a constrição de patrimônio detido pela devedora que passara pelo processo de recuperação, apenas ressalvando que o aperfeiçoamento e expropriação do penhorado condiciona-se à prévia comunicação e autorização do Juízo da Recuperação Judicial, o prosseguimento do executivo sob essa conformação, inexistente efeito suspensivo agregado ao recurso especial manejado pela executada em face do decidido, que, inclusive, não obtivera êxito em suas primeiras iniciativas, encerra imperativo atinado com as regras procedimentais. 4. Participada a constrição havida no ambiente do executivo individual promovido em face da sociedade empresarial que passara por recuperação judicial ao Juízo da recuperação judicial, que manifestara-se no sentido da inexistência de plano de recuperação em execução diante do encerramento, há muito, da recuperação judicial da executada, inexistindo impedimento, pois, para o prosseguimento dos atos expropriatários, aperfeiçoando-se as condições estabelecidas pelo julgado precedente que autorizada, sob aquelas condições, o seguimento da execução, inexiste óbice, defronte a inexistência de recurso provido de efeito suspensivo operante, à realização do decidido. 5. A condição estabelecida no provimento que autorizara a movimentação do montante constrito ao aperfeiçoamento da preclusão do decidido deve ser compreendida em conformidade com as regras inerentes ao devido processo legal, ou seja, que a efetivação do decidido estivera condicionado ao exame da questão no ambiente recursal ordinário, não se afigurando viável que seja compreendido como vinculação ao exaurimento de todas as vias recursais, porquanto essa exegese frustra o ritual procedimental e implica a criação de nova fórmula de agregação de efeito suspensivo a recurso ordinariamente desguarnecido do atributo, o que não conta com sustentação legal. 6. De conformidade com o prefixado no §2o do artigo 1.026 do estatuto processual, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada por se destinar a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de postulação declaratória manifestamente procrastinatória, não tendo lugar no ambiente do manejo legítimo dos instrumentos recursais, ainda que refutada a pretensão aclaratória. 7. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81). 8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando sejam mantidos à disposição do juízo os recursos depositados e, se já consumado o levantamento, seja determinada a restituição pelo recorrido à conta judicial até o trânsito em julgado da decisão de ID 185447827, ao argumento de que o cumprimento de sentença encontrava-se suspenso em relação ao levantamento de valores pelo credor, o que impossibilitava a penhora no rosto dos autos posteriormente determinada, sob pena de ofensa à estabilização processual e à força preclusiva das decisões judiciais. Aduz que a modificação da aludida decisão só seria possível mediante recurso próprio interposto em tempo, o que não se verificou na hipótese dos autos. Ao final, requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O afastamento da penhora efetivada, conquanto subsistente decisão que determina o inverso, mediante condicionamento de sua eficácia ao trânsito em julgado do agravo anteriormente interposto, traduz pretensão de agregação de efeito suspensivo ativo a recurso desguarnecido desse atributo, o que é vedado, sob pena, inclusive, de macular o devido processo legal e vulnerar as garantias que lhe são inerentes. Conforme assinalado, a resolução que se encontra vigente é aquela que determina a manutenção da penhora ultimada, apenas condicionando os atos expropriatórios ulteriores ao assentimento do Juízo da Recuperação Judicial, determinando, ademais, a suspensão do trânsito do executivo, prescrições essas, com efeito, observadas pelo Juízo do cumprimento de sentença, conforme reportado. (...) Isso nada obstante, a constatação de que (i) o recurso especial interposto no bojo do agravo de instrumento agravo de instrumento no 0729897-31.2021.8.07.0000 não é dotado de efeito suspensivo, (ii) o agravo de instrumento no 0708594-53.2024.8.07.0000 não fora conhecido e (iii) a determinação de comunicação da penhora ao Juízo da recuperação fora realizada, de rigor corroborar-se a movimentação do montante constrito em favor do agravado, devendo o agravo ser desprovido quanto ao ponto. A preclusão ao qual se reportara a decisão anteriormente editada, a seu turno, deve ser compreendida no sentido de que deveria se aguardar a movimentação do montante penhorado até o julgamento do recurso ordinário interposto, não o exaurimento de toda a via recursal, pois vulnera o ritualismo procedimental, criando nova figura de concessão de efeito suspensivo a recurso desguarnecido ordinariamente desse atributo. O agravo, quanto à movimentação do montante penhorado, deve, portanto, ser desprovido” (ID 61440339). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025